Tribunal: TJMT
Processo: 1003634-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003634-67.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), CRISTINA ALVES DA SILVA GOMES - CPF: 032.446.741-94 (AGRAVADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (AGRAVANTE), VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 08.769.451/0001-08 (AGRAVADO), LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - CPF: 079.537.524-76 (ADVOGADO), THIAGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 707.701.554-80 (ADVOGADO), CRISTINA ALVES DA SILVA GOMES - CPF: 032.446.741-94 (AGRAVANTE), LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - CPF: 079.537.524-76 (ADVOGADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), THIAGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 707.701.554-80 (ADVOGADO), VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 08.769.451/0001-08 (AGRAVANTE), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (AGRAVADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) 1003634-67.2024.811.0000

EMBARGANTE: CRISTINA ALVAS DA SILVA GOMES

EMBARGADO: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO E BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto contra acórdão de desprovimento do
agravo de instrumento interposto por
CRISTINA ALVES DA SILVA GOMES
contra decisão proferida em Ação de Consignação em Pagamento C/C Anulação de Cláusulas Contratuais no 1002789-29.2023.8.11.0078 - da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, movida em face de
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
em que se indeferiu a tutela para realização de depósitos em juízo.

O embargante alega que
“ão houve manifestação do preclaro juízo quanto aos documentos mencionados na peça de interposição do presente recurso, mesmo ressaltando a existência aspectos passíveis de reconhecimento de recusa da credora quanto ao recebimento do crédito, se limitando a negar provimento do presente recurso, sem contudo enfrentar os argumentos trazidos pela Embargante”.

Defende que
“deixou de analisar documentos que demonstram, as solicitações e recusa tácita da Embargada em resolver o crédito. Dessa forma, requer é a supressão desta omissão, concedendo o direito da Embargante em pagar a dívida.”.

Declara ainda que
“o que se depreende da decisão Embargada, onde, além de não mencionar nenhum dispositivo legal com o objetivo de embasar as razões em que se permeou a conclusão da ausência da negativa frente ao recebimento da prestação devida, encontra-se ausente a análise de todos os argumentos e conjunto probatório apresentados pela Embargante.
”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 232984726).

Em contrarrazões, pugnam pelo desprovimento dos embargos (id.

234991691 e 235547660).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto contra acórdão de desprovimento do
agravo de instrumento interposto por
CRISTINA ALVES DA SILVA GOMES
contra decisão proferida em Ação de Consignação em Pagamento C/C Anulação de Cláusulas Contratuais no 1002789-29.2023.8.11.0078 - da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, movida em face de
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
em que se indeferiu a tutela para realização de depósitos em juízo.

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“
O MM. Juiz do feito indeferiu a tutela de urgência atinente a consignação em juízo das parcelas vencidas no valor R$ 1.416,84 (mil quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), devidamente atualizada, bem como que o requerido seja compelido a não inserir o nome do autor no cadastro de inadimplentes, nos seguintes termos:

“Dispõe o art. 300 do CPC/2015 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise detida dos autos, observa-se que os pedidos antecipatórios não merecem prosperar. Requer a autora em tutela antecipada para que os depósitos das parcelas contratuais ajustadas sejam feitas em juízo, alegando que as medidas extrajudiciais foram inexitosas. Requer ainda, pela manutenção de posse em favor da autora, para que a requerida se abstenha de promover apontamentos em nome da autora ou promover execução judicial, suspendendo a mora e eventual procedimento extrajudicial em razão do deposito das parcelas. Porém, neste momento de análise mediante cognição sumária, não há evidência de eventuais irregularidade cometidas pela parte Requerida. Simples insurgência do consumidor contra encargos contratados não tem o condão de modificar o teor do negócio jurídico. Portanto, não restam preenchidos, no momento, os requisitos legais correspondentes à tutela provisória pleiteada. Com forte em tais argumentos, ausentes os requisitos autorizadores, nos termos do art. 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência.”

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória

Pois bem.

Nos termos do artigo
300
,
caput
do
Código de Processo Civil
, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dessa maneira é acertada, a meu ver, a manutenção da decisão de primeiro grau.

Isso porque, conforme preceituam os artigos 335 do Código Civil c/c artigo
539
e seguintes do Código de Processo Civil, para o ajuizamento da ação de
consignação
, será imprescindível a comprovação da relação de crédito e débito entre as partes, a sua liquidez e a
recusa
injusta do credor em receber a quantia ofertada pelo devedor, confira:

“
Art. 335.
A consignação tem lugar
:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

(...)”

“Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de
pagamento
, a
consignação
da quantia ou da coisa devida.

§ 1o Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver, situado no lugar do
pagamento
, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 (dez) dias para a manifestação de
recusa
.

§ 2o Decorrido o prazo do § 1o, contado do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de
recusa
, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada.

§ 3o Ocorrendo a
recusa
, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta, dentro de 1 (um) mês, a ação de
consignação
, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da
recusa
.

§ 4o Não proposta a ação no prazo do § 3o, ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante.”

Ocorre que não há qualquer elemento de prova nos autos no sentido de que o agravado tenha se recusado a receber a prestação devida, ônus que incumbia à consignante, ora agravante, nos termos do artigo
373
,
I
, do
CPC
.

A toda evidência, não havendo prova cabal e formal da
recusa
injustificada do banco credor em receber a quantia pactuada, não há como imputar a eles o ônus de receber o valor da obrigação através da via judicial, em especial em sede de tutela antecipada.

Logo, necessária uma maior elucidação fática, se mostrando temerária a concessão da pretensa tutela de urgência neste momento processual, porque não houve prova clara e efetiva da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Nessa esteira é a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese. Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.”
(TJ-MT 10021854520228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGADA INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRETENDIDA EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um dos requisitos impede a concessão da medida. Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não demonstram que o valor do negócio jurídico firmado entre as partes é o informado pela Agravante, fato que afasta a probabilidade do direito invocado. Ao contrário, o conjunto probatório indica que o valor real da contratação é o indicado na Nota Fiscal. Noutro sentido, não vislumbro o perigo de dano suscitado pela Agravante, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.”
(TJ-MT 10159017620218110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DEPÓSITO DAS PARCELAS EM JUÍZO PARA AFASTAMENTO DA MORA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO COMPROVADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Descabida a concessão da liminar para permitir a consignação do pagamento em juízo se não demonstrado de forma contundente a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(TJ-MT - AI: 10036673820168110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2017)

Por outro lado, imperioso registrar que o Superior Tribunal de Justiça tem interpretado e assentou entendimento no sentido de que é necessária a intimação na forma pessoa do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial.

Contudo, como já asseverado nos parágrafos acima, tais provas somente poderão ser produzidas pela instituição bancária que promoveu a realização do leilão administrativo, não sendo possível determinar isso ao devedor.

Portanto, entendo que a decisão do juízo
a quo
é correta, pois entendeu pela necessidade de manifestação prévia da parte contrária, haja vista que a tutela aqui pleiteada se confunde com o próprio mérito.

Assim, diante da ausência de qualquer perigo de dano, não há como conceder, em sede de cognição sumária, a tutela pretendida.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAES – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – SUPOSTA QUITAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO E PEDIDO DE EXLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ALEGADA QUITAÇÃO DO CONTRATO – EXISTÊNCIA DE OUTROS CONTRATOS COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se constata tais requisitos, se da análise das fichas financeiras do autor/agravante, não é possível comprovar, de plano, a tese autoral de que houve a quitação do empréstimo consignado em discussão, posto que, além deste, consta outros firmados também com o banco agravado que, inclusive, podem ter originado de eventuais renegociações.”
(N.U 1011991-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Diante do exposto,
JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.
”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaco que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024